Tribunal: TJBA
Processo: 0305308-67.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0305308-67.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ANTONIO ILARIO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANA PAULA CAMPOS SA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ERRO DE REGISTRO NO DETRAN. BLOQUEIO INDEVIDO DE CNH E REGISTRO DE ÓBITO DE PESSOA VIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, proposta por condutor profissional que teve seu registro de CNH e Prontuário Geral Único (PGU) bloqueados indevidamente pelo DETRAN/BA, sob a falsa alegação de óbito e duplicidade de prontuário. A parte autora, impossibilitada de renovar sua habilitação desde 2013, pleiteou a liberação dos registros, a declaração de inexistência do óbito e a condenação por danos morais. A sentença reconheceu a falha do serviço público e fixou indenização no valor de R$ 10.000,00, além da liberação da CNH/PGU.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade civil do ESTADO DA BAHIA pelos danos morais decorrentes do bloqueio indevido da CNH e do PGU do autor, com base em erro sistêmico imputável ao DETRAN/BA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 e do art. 927, parágrafo único, do Código Civil, é objetiva, quando decorrente de atuação administrativa que impõe risco à esfera jurídica de terceiros, sendo desnecessária a comprovação de culpa.

O DETRAN/BA inseriu indevidamente registro de óbito do autor e determinou o bloqueio de seu PGU com base em alegada duplicidade de cadastro, sem diligência mínima quanto à correção e veracidade das informações.

Comprovou-se nos autos que o bloqueio se deu com base em número incorreto de PGU, revelando erro material evidente e falha sistêmica atribuível à Administração, não se tratando de mera omissão estatal.

A manutenção do bloqueio e do falso registro de óbito por mais de 10 anos, mesmo diante de provas inequívocas da condição civil do autor, demonstra o mau funcionamento do serviço público e a violação de deveres administrativos de fiscalização e correção.

O argumento de que o bloqueio teria origem em outro ente federativo (DETRAN/MS) não exime o DETRAN/BA de responsabilidade, tendo em vista que o cadastro irregular partiu da própria autarquia estadual.

O valor fixado em primeiro grau (R$ 10.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da falha e o longo período de restrição indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Administração Pública responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha sistêmica na gestão de registros públicos, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988.

A inserção indevida de registro de óbito e o bloqueio de CNH por erro material do órgão de trânsito configuram falha grave do serviço público e ensejam indenização por danos morais.

O valor da indenização por dano moral deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta o tempo de restrição indevida e os prejuízos concretos à vida civil e profissional do autor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, e 37, § 6º; CC, arts. 186, 187 e 927, parágrafo único; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 136861 (Tema 366), Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 11.03.2020, Plenário, DJe 13.08.2020; TJSP, Recurso Inominado Cível nº 1001123-29.2022.8.26.0201, Rel. Des. Luís César Bertoncini, j. 06.03.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0305308-67.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada ANTONIO ILARIO DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente / Relator